Tribunal: STF
Processo: HC 233368
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 19):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PLEITO DE SOBRESTAMENTO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO E NÃO DETERMINADO NO CASO CONCRETO. ARE 1.225.185 - TEMA 1087. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. ÚNICA TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que tramita o ARE 1.225.185 no STF, com repercussão geral sob o Tema n. 1087 (Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos). 2. No entanto, "o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o Relator do Recurso Extraordinário como paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento" (AgRg no REsp 1796232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019), o que não ocorreu na presente hipótese. 3. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro. 4. Cumpre frisar que há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. 



     



    Pugna a impetrante, em caráter liminar, pelo restabelecimento da sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri em favor do paciente ou, ao menos, “sejam os acórdãos e seus efeitos, bem como a realização de novo julgamento (no caso, previsto para o próximo dia 26 de outubro), suspensos até que decidido o ARE 1225185/MG por este c. Supremo Tribunal Federal”, sob o argumento de que insindicável a decisão decorrente da resposta afirmativa ao quesito absolutório, obrigatório e genérico. Aduz ser “descabida a desconstituição do veredicto porque a razão de absolvição pretendida pela defesa técnica vinculava-se á negativa de autoria”, uma vez que “trata-se de um quesito não só obrigatório, mas genérico, aberto à possibilidade de clemência imotivada na medida em que diz da absolvição do acusado independentemente de lhe ser atribuída a autoria e reconhecida a materialidade dos fato”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 23), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 25).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não comporta acolhimento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    2.1. De plano, porque, como bem pontuado no ato inquinado coator, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966177-RG-QO, entendeu que até mesmo “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (DJe 01.02.2019).



    Igualmente, já assentada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[I]nexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator” (HC 199.892 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 219316 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    Nessa toada, o próprio eminente Relator do ARE 1225185/MG, Ministro Gilmar Mendes, em 26.07.2023, indeferiu o pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao Tema 1087, tanto porque, (i) apesar da “relevância da questão, não se pode submeter os envolvidos - acusados e vítimas - ao congelamento da definição da posição jurídica”, quanto porque (ii) “a deliberação é objeto de controvérsias na Corte, com o ajuste final quanto aos casos julgados, conforme a modulação proposta”. Assim também o HC 232682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 03.05.2024; HC 239252 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Flavio Dino, DJe 07.06.2024; o RHC 243205, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 05.07.2024; o ARE 1354696 ED-AGR-EDv, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 07.06.2023.



    Essa compreensão foi recentemente reafirmada pelo colegiado maior desta Suprema Corte. Ao apreciar o Tema 1303, o Plenário novamente decidiu que nem mesmo o sobrestamento de recurso extraordinário, nos tribunais de origem, para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral, suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal, cabendo ao ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal (DJe 17.06.2024).



    2.2. Lado outro, esta Suprema Corte, ao julgar o Tema 1087 de RG, em que se discutiu se a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), violaria a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF), foram fixadas as seguintes teses: 



1.     É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



2.     O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. 



    A compreensão da Corte Superior, portanto, alinha-se ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência é pacífica no sentido de que configura julgamento contrário à prova dos autos a absolvição pelo quesito genérico, quando a única tese defensiva ventilada for a negativa de autoria. Nesse mesmo caminho, apenas à guisa de exemplo, o seguinte julgado:



    HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGOS 593, III, ‘D’ E 483, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSSO PENAL. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA ÚNICA. NEGATIVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE, APÓS RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DO ACUSADO, REVELA-SE MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88) é conformado pelas balizas da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos e da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mercê de observar princípios constitucionais, como o contraditório e a proteção penal eficiente dos bens jurídicos fundamentais. 2. A Lei 11.689/2008 incluiu o quesito obrigatório e genérico de absolvição (art. 483, §2º, do CPP), de sorte que todas as teses defensivas arguidas em Plenário passaram a ser concentradas em uma única pergunta direcionada aos jurados, que as acolhem ou desacolhem sem indicação do motivo ou fundamentação conducente à absolvição ou condenação do acusado. 3. A ordem legal de quesitação prevista no art. 483 do CPP, em que se indaga sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, impõe concluir que a resposta positiva a esses três quesitos mostra-se manifestamente contraditória quando a única tese defensiva seja a negativa de autoria. 4. In casu, reconhecida a materialidade do fato e a autoria do réu, sendo a negativa de autoria a única tese defensiva, a resposta positiva ao quesito genérico de absolvição enseja a possibilidade de interposição de apelação singular pelo Ministério Público, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), cujo provimento implicará tão somente na realização de novo júri, sem que esse substitua a decisão do Conselho de Sentença. 5. Exsurge contraditória a decisão dos jurados que diverge da própria tese defensiva da negativa de autoria, desacompanhada de eventual causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do acusado, e absolve o réu quando anteriormente reconhecida sua autoria do delito de materialidade assentada. 6. A exegese da lei ora conferida é harmônica com a possibilidade de absolvição por clemência dos jurados, mercê das limitações que o próprio sistema recursal prevê na interposição única de apelação sob esse fundamento (art. 593, § 3º, do CPP). 7. A soberania dos veredictos e a prerrogativa da íntima convicção são incapazes de tornar definitiva ou irrecorrível decisão absolutória arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à tutela penal eficiente de bens jurídicos relevantes; à higidez do sistema processual penal e ao princípio do duplo grau de jurisdição (artigo 8, nº 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). 8. Revela-se possível a interposição pela acusação de apelação em que se alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP) quando, reconhecida a materialidade do crime e a autoria ou participação do acusado, e os jurados absolvem o réu acolhendo a tese defensiva única de negativa de autoria; situação em que o provimento do recurso implicará na determinação de novo júri, vedada a interposição de nova apelação sob o mesmo fundamento. 9. Habeas corpus não conhecido (Súmula 691/STF), excluída a hipótese de concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar concedida, para restaurar os efeitos da determinação de realização de novo julgamento pelo Júri. (HC 146672, Primeira Turma, Redator(a) do acórdão Min. LUIZ FUX, DJe 18.08.2020).



    3. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 03 de dezembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente